Tribunal: TJSP
Processo: 2309856-75.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANTOS E CANUTO ADVOCACIA EMPRESARIAL. Recurso contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Embargante que aponta vício. Posicionamento contrário ao julgado mostra nítido caráter infringente, tratando-se de mero inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.